Tribunal: TJES
Processo: 0002898-59.2017.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão na Posse
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002898-59.2017.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORLANDO ROQUE STELZER e outros

APELADO: TERESA SCOTA SANCIO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de improcedência em ação de imissão na posse, sob a alegação de omissões e contradições quanto à análise das provas que, segundo os embargantes, demonstrariam a regularidade da compra e venda do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar as provas relativas à alegada simulação no contrato de compra e venda; (ii) determinar se a oposição dos embargos de declaração configura tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado analisa detalhadamente as provas, incluindo depoimentos testemunhais e documentos, que confirmam a simulação do contrato de compra e venda do imóvel, evidenciando que o negócio jurídico serviu como garantia para um empréstimo, e não como uma verdadeira compra e venda.

A cláusula de retrovenda constante no contrato reforça a conclusão de que o negócio jurídico foi utilizado como meio de dissimular a operação de empréstimo, sendo vedado o pacto comissório, conforme artigos 1.365 e 1.428 do Código Civil.

A ausência de depósito dos valores da transação na conta bancária indicada na escritura pública corrobora a simulação, confirmando a nulidade do negócio jurídico com base no artigo 167 do Código Civil.

As alegações dos embargantes visam, na realidade, rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

Comprovada a simulação de contrato de compra e venda, com base em provas documentais e testemunhais, é nulo o negócio jurídico, conforme o artigo 167 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 167, 1.365 e 1.428; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 24/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
ORLANDO ROQUE STELZER
e
MARIA VITÓRIA CARLINI STELZER
contra o
v.
acórdão
de ID n. 6312805,
proferido por esta Egrégia Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação de imissão na posse ajuizada pelos embargantes.

Os embargantes sustentam, em síntese (ID n. 6545137), a existência de omissões e contradições no acórdão, alegando que as provas constantes dos autos, que supostamente demonstrariam a regularidade da compra e venda do imóvel, não foram adequadamente analisadas.

Em sua linha argumentativa, defendem que o acórdão falhou ao não reconhecer a validade da escritura pública de compra e venda, bem como ao não constatar a insuficiência de provas robustas que confirmassem a alegada simulação do negócio jurídico.

Diante disso, buscam, através dos presentes embargos, a modificação do julgado, sustentando que a decisão anterior teria deixado de apreciar fatos relevantes para a solução da controvérsia.

Intimada, a parte embargada, Teresa Scota Sancio, apresentou contrarrazões
no ID n. 9024215,
pugnando pelo não provimento dos embargos, ao argumento de que o acórdão atacado enfrentou de maneira satisfatória e fundamentada todas as questões suscitadas, com base nas provas produzidas nos autos, as quais confirmam a simulação do negócio jurídico e, consequentemente, a nulidade da escritura pública.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm como finalidade precípua a correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais que possam macular o julgado. Não se prestam, contudo, à reavaliação do mérito da decisão ou à revisão de argumentos já amplamente examinados, salvo para fins de prequestionamento.

No caso em apreço, os embargantes sustentam a existência de omissão e contradição no acórdão, ao alegarem que as provas, em sua visão, afastariam a alegada simulação do negócio jurídico de compra e venda, não teriam sido devidamente consideradas. Todavia, referida alegação carece de sustentação.

O acórdão embargado foi exaustivo na análise das provas coligidas aos autos, especialmente os depoimentos testemunhais e os documentos apresentados, que de forma clara e incontroversa indicam a existência de simulação no contrato de compra e venda do imóvel,
como se vê do trecho a seguir:

[...] No caso dos autos, realmente se vislumbra a ocorrência de manifestação de vontade, por uma das partes, diversa da realmente desejada, conforme se extrai dos depoimentos de fls. 308 (Martinho Wandekkoken), fls. 309 (Ednaldo José Dalmaschio) e de fls. 310 (Messias Tadeu Roldi), bem como de Valdemir Totola às fls. 507 dos autos em apenso.

Ademais, o escrevente do Cartório de Notas, que lavrou a escritura pública (Daniel Nunes de Oliveira), declarou em Juízo que não atestou a quitação constante no instrumento lavrado na serventia extrajudicial:

Que quando disse “conforme extrato apresentado e achou exato” o depoente quis dizer que Evanildo examinou o extrato e no mesmo tinha o valor exato. Que não chegou a ver o extrato. Que lavrou a escritura com base nas informações das partes. (fls. 521/522 dos autos n. 0000673-03.2016.8.08.0044)

O escrevente extrajudicial afirmou em Juízo, ainda, que lavrou a escritura e entregou as partes sem saber qual foi o compromisso entre elas firmado e sobre o dinheiro, declarando desconhecer o porquê de como elas chegaram ao valor do negócio constante na escritura pública.

Se o negócio jurídico da compra e venda realmente tivesse ocorrido, os apelantes teriam depositado os valores na conta-corrente indicada na própria Escritura Pública de Compra e Venda, o que assim também não o fizeram. [...]

É importante sublinhar que, conforme reconhecido na decisão, tais elementos probatórios evidenciam que o negócio jurídico em questão foi celebrado com intuito de dissimular um contrato de empréstimo, mascarado pela figura da compra e venda. A inclusão da cláusula de retrovenda, longe de ser uma simples formalidade, reforça a conclusão de que o acordo foi utilizado como garantia do empréstimo concedido,
conforme ressaltado no voto condutor:

[...] Além disso,
os recorrentes descrevem a plena intenção de adquirir o imóvel objeto do negócio jurídico em definitivo. Porém, inseriram cláusula contratual de retrovenda em que a vendedora, se desejasse reaver o imóvel, em um ano, bastava pagar o mesmo valor pago pelos apelantes
(art. 505, CPC).

A cláusula de retrovenda se apresenta no negócio jurídico em exame, a evidência, como uma espécie de pacto comissório garantia real autoexecutável no prazo final (convencionado em um ano) para o pagamento do empréstimo tomado pela apelada, por intermédio de seu filho (procurador).

Forçoso reconhecer que a vontade das partes contratantes na alienação efetuada era diversa da compra e venda do imóvel, pois o que se buscava era a utilização do bem como garantia do pagamento em empréstimo com indisfarçável pacto comissório, hipótese vedada pelos artigos 1.365 e 1.428 do Código Civil.
[...]

Como bem verificado pelo Juízo a quo,
as provas constantes nos autos mostram que realmente ocorreu uma simulação de compra e venda, sem que a apelada tomasse conhecimento da real intenção que os recorrentes tinham, o que gerou vício de nulidade do contrato de compra e venda com cláusula de retrovenda
lavrado às fls. 119/121, do Livro 53 e fls. 159/160, do livro 60 (escritura de retificação), no Cartório do 1º Ofício de Notas de Santa Teresa/ES.

Dito isso,
a ação de imissão na posse é o instrumento jurídico à disposição daquele que detém título apto à transferência do domínio, para haver a posse da coisa contra o próprio alienante ou contra terceiro que injustamente a possua
. É, portanto, ação de cunho petitório à disposição do titular do domínio que busca a posse do bem.

Além disso, a nulidade da escritura pública foi corretamente
analisada
, visto que ficou cabalmente comprovado o vício de simulação, nos termos do artigo 167 do Código Civil, que estabelece a nulidade absoluta do negócio jurídico quando há divergência entre a intenção declarada e a vontade real das partes.

Outrossim, não se pode desconsiderar o fato de que os valores supostamente correspondentes ao preço de compra do imóvel não foram depositados na conta bancária indicada na escritura pública.

A ausência de comprovação de que a transação financeira seguiu os trâmites pactuados é mais um elemento que corrobora a conclusão de que houve, de fato, a simulação do contrato.

Em suma, as alegações trazidas pelos embargantes não revelam qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas sim configuram uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado no âmbito dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

D
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pel
a parte
embargante
nos presentes
aclaratórios.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.